Tribunal: TJSP
Processo: 2358632-38.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONDOMÍNIO – Decisão agravada estipulou a ordem de preferência dos credores, para satisfazer os créditos trabalhistas, o crédito tributário e o crédito condominial (nessa ordem) – A natureza propter rem do crédito condominial e a sub-rogação daquele crédito no valor da arrematação do imóvel (artigo 908, parágrafo primeiro, do Código

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONDOMÍNIO – Decisão agravada estipulou a ordem de preferência dos credores, para satisfazer os créditos trabalhistas, o crédito tributário e o crédito condominial (nessa ordem) – A natureza propter rem do crédito condominial e a sub-rogação daquele crédito no valor da arrematação do imóvel (artigo 908, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil) não tornam o crédito condominial extraconcursal – Necessário observar a ordem de preferência entre os credores – Crédito trabalhista tem preferência sobre os créditos tributário e condominial – Crédito tributário tem preferência sobre o crédito condominial (nos termos do artigo 186, caput, do Código Tributário Nacional) – RECURSO DO EXEQUENTE IMPROVIDO